Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717074-96.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GDC ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DANIEL VITOR DE CARVALHO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CONSUMO DE ALIMENTO ESTRAGADO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. EXCLUDENTES. INVERSÃO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. Nos termos do artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante responde, objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A lesão à integridade física provocada por defeito apresentado no produto, que gerou intoxicação alimentar, com náuseas, dores abdominais e vômito, dá ensejo à indenização por dano moral, especialmente à conta dos transtornos causados pela enfermidade, que demandou atendimento médico e prescrição de medicação. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Observados os critérios pertinentes, impõe-se a manutenção do valor arbitrado (R$3.000,00). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo ter demonstrado, por meio de documentos, a inexistência de qualquer defeito no produto que pudesse ocasionar intoxicação alimentar aos consumidores da forma como é vendido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID Num. 32253806 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Também, não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, os consumidores fizeram prova da aquisição do produto, consoante a nota fiscal apresentada (IDs 28605577 e 28627515), bem como do seu consumo, conforme as fotos e os vídeos mostrando as latas de sardinha e a refeição consumida pelos autores. Ademais, no que tange ao dano sofrido, que diz respeito à intoxicação alimentar ocasionada nos autores e seus desdobramentos, nota-se que, conforme o relatório médico de ID 28605571 (processo no 0717074-96.2020.8.07.0020), DANIEL VITOR apresentava episódios de náusea, vômitos e dor abdominal após a ingestão de alimento possivelmente contaminado, sugerindo quadro de intoxicação alimentar (CID A05 – outras intoxicações alimentares bacterianas, não classificadas em outra parte). Ainda, ao contrário do que afirma a apelante, foram prescritos medicamentos para sanar a condição clínica apresentada, como se percebe da prescrição médica direcionada a JOÃO PAULO (ID 28627516 - pág. 2 – Processo no 0715058-08.2020.8.07.0009), contendo a indicação do uso oral de soro, metoclopramida (Plasil) e dipirona, medicamentos estes compatíveis com um quadro de intoxicação alimentar” (ID Num. 30148047 - Pág. 7) e que “Aliás, sendo o ônus probatório do fabricante diretriz que emana da própria lei, dele se espera um padrão de diligência processual mínimo, tendente a instruir os autos com elementos que sirvam de contraponto aos fatos anunciados pelo consumidor, seja pela juntada de informações técnicas do produto, seja pelo requerimento de provas aptas a repercutir no convencimento do magistrado. Na espécie, o que se observa é que a apelante não conseguiu demonstrar que o produto consumido pelos autores não estava estragado, ou que não teria ocasionado neles intoxicação alimentar. A apelante afirma que, ante a sua linha de produção para fabricação de sardinhas, não é possível que elas possam ser vendidas em más condições de ingestão, conforme Ficha Memorial Descritivo e Ata Notarial juntadas aos autos. Ocorre que, além dos mencionados documentos datarem, respectivamente, de 14/01/2014 (IDs 28606020 e 28627576) e 25/08/2014 (IDs 28606021 e 28627577), data muito anterior à de fabricação das sardinhas consumidas pelos autores (abril de 2020), não são hábeis a comprovar os procedimentos técnicos que a recorrente adotou para fabricação dos produtos ingeridos pelos autores” (ID Num. 30148047 - Pág. 8), concluindo que “In casu, sob a ótica do princípio da proteção da defesa do consumidor, a partir das provas carreadas aos autos pelos autores/apelados e, ainda, diante da inércia da fabricante quanto à prova das excludentes previstas no artigo 12, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, tem-se por escorreita a sentença recorrida no ponto em que responsabilizou a apelante pelos danos sofridos pelos consumidores, com a respectiva condenação ao ressarcimento dos danos materiais relativos à compra dos produtos” (ID Num. 30148047 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017